Tribunal: STF
Processo: AI 839858
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. ATO DE DEMISSÃO. MOTIVAÇÃO. ÉPOCA DA RESILIÇÃO CONTRATUAL. SUCESSÃO DO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ (BEC) PELO BANCO BRADESCO S/A. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.6.2010.



    1. A matéria constitucional versada no art. 37, caput, II, da Constituição Federal não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco ventilada em embargos de declaração. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.



    2. Divergir do entendimento firmando no acórdão recorrido – na época da resilição contratual já havia ocorrido a sucessão do Banco do Estado do Ceará (BEC) pelo Banco Bradesco S/A., pessoa jurídica de direito privado e recorrido neste processo, clara a impertinência da invocação do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República – demandaria o prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho à moldura fática, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 



    3. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.